Tribunal: TJDFT
Processo: 0001587-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. RÉ MENOR DE 21 ANOS NA DATA DA CONDUTA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA APLICADA NO CASO EM CONCRETO. ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA.
1. Identifica-se no caso a condenação da ré à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial ABERTO, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser determinada pelo Juiz da Execução Penal, pelo mesmo prazo previsto para o cumprimento da pena de liberdade, fundamentada no art. 331 do Código Penal.
2. A aplicação da pena inferior a 1 (um) ano implica no prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 107, VI, c/c parágrafo único do art. 109, ambos do CP), o qual deve ser reduzido pela metade no caso, pois a ré encontrava-se em idade menor de 21 anos ao tempo do crime (art. 115, CP).
3. Nesse cenário, o transcurso de prazo superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, contados entre a data do recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória com trânsito em julgado para a acusação, acarreta a prescrição retroativa pela pena aplicada, na forma do art. 110 do Código Penal.
4. Evidenciada a extinção da punibilidade decorrente da prescrição, na forma do inciso VI do art. 107 do Código Penal, e em conformidade com a manifestação do Ministério Público.
5. Prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela defesa, em face do acolhimento da prejudicial de mérito arguida pelo Ministério Público, relacionada à ausência de pretensão punitiva estatal.
6. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito acolhida. Recurso prejudicado.